Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719238-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE LACERDA SILVA AGRAVADO: RAQUEL MARCELINA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CAROLINE LACERDA SILVA, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de despejo no 0725408-16.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de despejo da ré, ora agravada, por existir no contrato garantia, qual seja, caução de R$ 1.500,00. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a locatária adentrou ao imóvel no mês de janeiro, descumprindo o que estabelecia o contrato entre as partes, sem realizar o depósito de 1.500,00(um mil e quinhentos reais), referente à garantia do contrato. Argumenta que o valor devido supera em muito o valor da caução que não foi depositado pela parte agravada. Assevera que é possível o deferimento de liminar para desocupação em ação de despejo fundada em falta de pagamento do aluguel e/ou acessórios da locação mediante o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, ou, alternativamente, no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja determinada, liminarmente, a desocupação do imóvel pela agravada. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 11278509). É o relatório. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido na decisão ID: Num. 11305553. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que foi proferida sentença em 21 de janeiro de 2020, homologando o pedido de desistência e resolvendo o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO O RECURSO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador